Tribunal: TJDFT
Processo: 0728638-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728638-27.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGNER VELHO SCHIAVON, CENTRO ODONTOLOGICO MDR LTDA APELADO: MARCELLA DECARLI ROSA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Rogner Velho Schiavon e Centro Odontológico MDR Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Eles deixaram de recolher o preparo em razão de requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal (id 55219831). A intimação prevista no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil resta dispensada, pois Rogner Velho Schiavon e Centro Odontológico MDR Ltda. compareceram espontaneamente nos autos, após a interposição do recurso, e juntaram documentação com a intenção de comprovar sua hipossuficiência (id 55219837). É o relatório. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. 1. Requerimento de Rogner Velho Schiavon A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa física prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A declaração de hipossuficiência estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] Rogner Velho Schiavon juntou declaração de hipossuficiência, declarações de imposto de renda e extrato bancário (id 55219839, 55219840 e 55219845). Os referidos documentos não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Não há nenhuma comprovação de que ele não teria condições de custear o processo sem prejuízo à sua subsistência. Os documentos demonstram considerável saldo patrimonial e movimentação financeira incompatível com a hipossuficiência alegada, ao contrário do pretendido. A gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário, o que não é o caso de Rogner Velho Schiavon. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir Rogner Velho Schiavon de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. 2. Requerimento de Centro Odontológico MDR Ltda. A concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. Centro Odontológico MDR Ltda. apresenta declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, extrato do Simples Nacional e extratos bancários (id 55219838, 55219842, 55219843 e 55219846). Os extratos demonstram expressiva movimentação com saldo positivo em todos os meses apresentados. O extrato do Simples Nacional indica o mesmo. Não foi apresentado nenhum balancete para aferição da diferença entre o passivo e o ativo da pessoa jurídica. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça requerido por Centro Odontológico MDR Ltda. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Rogner Velho Schiavon e Centro Odontológico MDR Ltda. Intimem-se Rogner Velho Schiavon e Centro Odontológico MDR Ltda. para efetuarem e comprovarem o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.